Tribunal: STF
Processo: AI 333268
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Sendo a tempestividade do recurso extraordinário
pressuposto de ordem pública de seu cabimento e, por isso, sendo
necessário que exista no traslado a peça que possibilite essa
aferição, que compete a esta Corte e que é indispensável para o
provimento, ou não, do agravo de instrumento, a exigência dessa
existência é ínsita ao exame desse cabimento, razão por que se
aplica o mesmo princípio que inspirou a súmula 288,
independentemente de lei expressa nesse sentido, inexistindo, assim,
as alegadas ofensas aos artigos 5º, XXXV e LIV, e 93, IX, da
Constituição.
Agravo a que se nega provimento.